Tribunal: STF
Processo: Rcl 92655
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Amapá alega ter o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Goiânia, no processo n. 0011428-29.2023.5.18.0007, descumprido o decidido na ADPF 485. 

O reclamante narra ter o Juízo de origem determinado o bloqueio e depósito de créditos do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH para com o Estado do Amapá, visando ao pagamento de condenação em ação trabalhista em que aquela pessoa jurídica é demandada. 

Sustenta que tal proceder viola o entendimento assentado por esta Corte na ADPF 485, no sentido da impossibilidade jurídica de constrição de verbas públicas sem a observância do regime de precatórios

Requer a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

No julgamento da ADPF 275, este Tribunal assentou a excepcionalidade da constrição de receitas sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:

A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.
É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.

No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.
(ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).

De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 

No caso, o ato judicial reclamado determinou a penhora e depósito de valores existentes em contas do Estado do Amapá, no seguintes termos:

Expeça-se carta precatória a uma das Varas do Trabalho de Macapá, objetivando, primeiramente, a obtenção de informações junto à Secretaria Estadual da Saúde do Amapá acerca da manutenção do contrato Contrato de Gestão nº 02/2022 com o HOSPITAL DE EMERGÊNCIAS OSVALDO CRUZ e da existência de valores a serem pagos à executada INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH. Caso a resposta seja positiva, seja efetuada a penhora do montante em execução, intimando o representante legal do ente público que o valor deverá ser depositado em conta judicial vinculada aos autos da carta precatória, no prazo de 05 dias, contados da disponibilização do crédito. Instrua a missiva com o contrato de gestão juntado pela exequente em ID. 984994c.

O entendimento firmado nas ADPFs 275 e 485 tem o claro escopo de resguardar os entes públicos dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira.

Não se admite a constrição de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 

Nesse contexto, a determinação de depósito judicial dos valores para o pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa executada implica em ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida, com a observância da orientação firmada na ADPF 485. 

4. Comunique-se ao juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente